Tribunal: STF
Processo: Rcl 18909
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 33. 



    A partir da publicação da Súmula Vinculante 33, a administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, deve aplicar a seus servidores, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    Agravo regimental conhecido e não provido.